Tribunal: TJMT
Processo: 1006525-16.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Número do Processo: 1006525-16.2016.8.11.0041
Embargante: JORGE SILVEIRA DE SOUZA
Embargado: ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
VISTOS,
Após a inclusão do presente recurso de Embargos de Declaração, o Sr. Jorge Silveira de Souza, ora embargante, juntamente com o Estado de Mato Grosso, requereram a homologação do acordo firmado em id. 93256495.
Sendo assim, com fundamento no art. 487, III, alínea b, do CPC e art. 51, I e X, RITJMT, HOMOLOGO o acordo para que surta seus jurídicos e legais efeitos, restando PREJUDICADO o Recurso de Embargos de Declaração.
Comunique-se ao Juízo a quo.
Procedam-se as baixas de estilo.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Yale Sabo Mendes
Juiz de Direito – Convocado